Tribunal: STJ
Processo: 1410950-23.2004.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771244 - MG (2024/0391703-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANQUIA CANDIDES LTDA
AGRAVANTE
: AGENCIA COSTA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADOS
: LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ - MG064572
YARA DE MELO MIRANDA GONZAGA - MG128510
FILIPE GONTIJO RABELO - SP384070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULAS N. 7 E 211 DO
STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o
a quo
pedido. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria que não se enquadra
em tema repetitivo e não conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48393594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f4bdf2c-0dc1-4242-be73-6b4760894db9

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 502,
506, 508, 966 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f4bdf2c-0dc1-4242-be73-6b4760894db9

Documento eletrônico VDA48393594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f4bdf2c-0dc1-4242-be73-6b4760894db9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771244 - MG (2024/0391703-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FRANQUIA CANDIDES LTDA
AGRAVANTE
: AGENCIA COSTA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADOS
: LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ - MG064572
YARA DE MELO MIRANDA GONZAGA - MG128510
FILIPE GONTIJO RABELO - SP384070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULAS N. 7 E 211 DO
STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o
a quo
pedido. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria que não se enquadra
em tema repetitivo e não conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA47570525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:56
Código de Controle do Documento: bc8c33c5-2e09-4418-b0a7-99fc9a13bf16

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 502,
506, 508, 966 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para julgar improcedente o pedido. Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria que não
se enquadra em tema repetitivo e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
Documento eletrônico VDA47570525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:56
Código de Controle do Documento: bc8c33c5-2e09-4418-b0a7-99fc9a13bf16

relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
EFETIVO MALTRATO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
A r. decisão agravada consignou que a corte local decidiu de forma fundamentada que
não haveria a violação alegada ao art. 1.022 do CPC, haja vista que o julgador não é
obrigado a analisar todas as matérias alegadas, mas apenas aquelas que seriam capazes de
infirmar o julgamento. Veja- se:
[...]
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ – MATÉRIA ESTRITAMENTE DE
DIREITO
Ademais, constou-se ainda na r. decisão agravada que acolher a pretensão recursal da
Agravante esbarraria no óbice da Súmula 7 deste STJ. Veja-se:
[...]
DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 502, 506, 508 E 966 DO CPC- EXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
Ainda, foi constado na decisão ora agravada que esta corte somente poderia conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem, alegando estar ausente o
prequestionamento pela Agravante da matéria violada. Observa-se:
[...]
PERTINENCIA DA ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL Por fim, a r.
decisão agravada consignou que a análise do dissídio jurisprudencial se encontra
prejudicada, vejamos:
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA47570525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:56
Código de Controle do Documento: bc8c33c5-2e09-4418-b0a7-99fc9a13bf16

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Ressalto não haver pertinência jurídica na argumentação da agência franqueada de
que deve ser aplicado entendimento vigente à época do primeiro julgamento. Certamente, o
entendimento a ser adotado é aquele vigente no momento deste julgamento, ainda que
sedimentado posteriormente. Não há se falar em quebra da segurança jurídica diante de
mudança no entendimento jurisprudencial, nem mesmo em modulação dos efeitos, tendo em
vista que o STF não limitou os efeitos da tese fixada no Tema n °300.
Por certo, a desconstituição do acórdão obriga o Tribunal a se manifestar sobre a
causa tendo em vista os parâmetros judiciais atuais e que foram se aperfeiçoando com o
decorrer do tempo. Outrossim, o julgador encontra-se vinculado aos precedentes
qualificados que emanam do STF quando são julgados sob o regime da repercussão geral.
Noto também não ser possível discutir questões afetas à ação rescisória, uma vez que
esta já transitou em julgado e determinou-se expressamente "novo julgamento do recurso de
apelação 1.0223.04.141095-0/001", ao que aqui se procedeu. Se a parte discordava do
acórdão rescisório, deveria ter se insurgido contra ele nos autos daquela ação.
Por fim, não é possível estender à apelada a imunidade tributária recíproca do art.
150, VI, "a", da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços entre os entes federados, por se tratar de empresa privada.
A imunidade tributária recíproca não tem por escopo resguardar o patrimônio de
pessoa jurídica de direito privado, ainda que delegatária de serviço público, tendo em vista
que desempenha suas atividades com manifesto intuito lucrativo. O objetivo da imunidade
recíproca é a proteção dos próprios entes federativos e suas entidades da Administração
indireta, quando exerçam atividades de interesse eminentemente público.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA47570525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:56
Código de Controle do Documento: bc8c33c5-2e09-4418-b0a7-99fc9a13bf16

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 502, 506, 508, 966 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
Documento eletrônico VDA47570525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:56
Código de Controle do Documento: bc8c33c5-2e09-4418-b0a7-99fc9a13bf16

impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:56
Código de Controle do Documento: bc8c33c5-2e09-4418-b0a7-99fc9a13bf16

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.771.244 / MG
Número Registro: 2024/0391703-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10223041410950006 14109502320048130223
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANQUIA CANDIDES LTDA
AGRAVANTE : AGENCIA COSTA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADOS : LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ - MG064572
YARA DE MELO MIRANDA GONZAGA - MG128510
FILIPE GONTIJO RABELO - SP384070
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANQUIA CANDIDES LTDA
AGRAVANTE : AGENCIA COSTA E RIBEIRO LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO BERNARDINI NETO - SP231856
NATHALIA FERREIRA ANTUNES - SP447523
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
ADVOGADOS : LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ - MG064572
Documento eletrônico VDA48337380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:54
Código de Controle do Documento: b7e4665d-c555-4b3d-956f-3ba544e55dae

YARA DE MELO MIRANDA GONZAGA - MG128510
FILIPE GONTIJO RABELO - SP384070
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:54
Código de Controle do Documento: b7e4665d-c555-4b3d-956f-3ba544e55dae